Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702757-94.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA POR EDITAL. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ICMS. DIFAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO INFERIOR. INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. A alegação de nulidade da notificação de cobrança realizada por edital no processo administrativo tributário caracteriza inovação recursal, pois não foi submetida à apreciação do Juízo de origem. A análise desse tema em grau recursal é inviável, em respeito ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância. Apelação parcialmente conhecida. 2. Por se tratar de diferencial de alíquota de ICMS recolhido em valor inferior ao devido, tributo sujeito a lançamento por homologação, são desnecessárias a prévia instauração de processo administrativo e a comunicação ao contribuinte para viabilizar a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, com base no art. 150 do CTN e no verbete da súmula n. 436 do STJ (oriundo do REsp Repetitivo 1.101.728/SP). 3. O crédito tributário relativo ao ICMS não recolhido total ou parcialmente no prazo estabelecido é considerado não contencioso, de acordo com o art. 37, II, da Lei Distrital 4.567/11, o art. 44-A, caput e §§1o a 3o da Lei Distrital 1.254/96 e os arts. 69 e 69-A do Decreto 18.955/97 (Regulamento do ICMS). 4. Diante da inexistência de irregularidades na constituição do crédito tributário e sua inscrição em dívida ativa, considera-se descabida a pretensão de cancelar a anotação no cadastro de proteção ao crédito e sustar o protesto das CDAs, medida considerada constitucional e legítima, conforme as teses fixadas pelo STF nos autos da ADI 5.135 e pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 777. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. A recorrente alega violação aos artigos 278 e 280, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade da citação por edital. Afirma que a matéria recorrida não se trata de inovação recursal. Sustenta que a falta de notificação do lançamento na esfera administrativa contamina o surgimento do crédito tributário. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado VINICIUS MARTINS DUTRA, OAB/RS 69.677 (ID 63108113). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 278 e 280, ambos do Código de Processo Civil, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado VINICIUS MARTINS DUTRA, OAB/RS 69.677 (ID 63108113). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015